Tribunal: CARF
Processo: 10711.723887/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.723887/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.127 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. RETORNO DOS AUTOS À DRJ
PARA NOVA DECISÃO.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte, quando esta possuir vício de motivação, tendo deixado
de analisar fundamentos específicos e peculiares ao presente caso, essenciais à
solução da contenda (art. 59 do Decreto no 70.235/1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de, acolhendo a preliminar suscitada,
decretar a nulidade do acórdão recorrido, determinando, por consequência, que os autos retornem
àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão, em que sejam analisados
todos os argumentos constantes da impugnação administrativa apresentada.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Devidamente cientificada, a interessada trouxe na impugnação como alegações a
ilegitimidade do sujeito passivo, incorreta tipificação legal e ocorrência de denuncia espontânea.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a impugnação nos termos do Acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, os seguintes tópicos:
A) DA NÃO OBSERVÂNCIA DA REVOGAÇÃO DO ARTIGO 45 DA IN 800/07:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.723887/2012-97
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.127 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723887/2012-97

B) DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE:
C) DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE MARÍTIMO
EM DECORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA:
D) DA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SEMELHANÇA ENTRE AS FIGURAS
DO AGENTE MARÍTIMO E DO AGENTE DE CARGA:
E) DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO:
F) DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO EM RAZÃO DA DENÚNCIA
ESPONTÂNEA:
G) DA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER EMBARAÇO OU IMPEDIMENTO À
FISCALIZAÇÃO:  DA BOA FÉ DA RECORRENTE
 OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS D
PROPORCIONALIDADE
É o Relatório.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.127 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723887/2012-97

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração, no valor de R$ 5.000,00, para
cobrança da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966,
com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/12), as condutas que motivaram a imputação da multa em
apreço foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
Conhecimento Eletrônico Master (MBL), conforme explicitado no trecho colacionado:

Especificamente, no que tange à prestação de informação relativas ao veículo,
suas escalas e ao manifesto e seus CE, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.127 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723887/2012-97

respectivamente, no art. 22, I e II e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a
bordo; e
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre o Conhecimento Eletrônico
ocorreu após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido no inciso II, do art. 22 destacado.
No caso em tela, da análise dos extratos colacionados aos autos, a prestação da
informação dos dados relativos ao Conhecimento Eletrônico Master (MBL) acima relacionado,
foi efetuada pela recorrente fora do prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, fora
do prazo de quarenta e oito horas antes da atracação da embarcação, caracterizando a conduta
infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Sobre eventual nulidade no auto de infração, por ausência de tipificação legal, o
Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor fiscal do porto
alfandegado de escala da embarcação que transportou a carga, sendo que a descrição dos fatos, a
capitulação legal e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado acima, permitem a
correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se verificando qualquer
preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
Em relação à preliminar de nulidade do acórdão recorrido, alega a recorrente que
a decisão recorrida relata fatos alheios a presente demanda e não se manifestou sobre matérias
suscitadas na impugnação.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.127 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723887/2012-97

De fato, o acórdão recorrido não abordou a ilegitimidade passiva da recorrente,
por se tratar de agente marítimo e não agente de carga como consta na decisão recorrida, bem
como tratou de questões que não foram matéria de defesa alegadas pela recorrente.
Nota-se, portanto, que há uma clara dissonância entre a conduta autuada, o efetivo
conteúdo da impugnação apresentada e a narração constante do acórdão recorrido.
Assim, verifica-se que o acórdão recorrido, além de ter tratado de situação não
relacionada à presente contenda, deixou de discorrer sobre tópicos específicos constantes da
impugnação apresentada.
Sendo assim, não resta dúvidas que o acórdão recorrido trouxe em seus
fundamentos razões que não estão relacionadas à presente contenda, levando à compreensão de
que o caso não fora analisado com o devido cuidado pelos Julgadores naquela oportunidade.
Ou seja, verifica-se que a DRJ, de fato, julgou a presente contenda de forma
genérica, sem que tivesse feito qualquer consideração acerca das particularidades alegadas pelo
contribuinte neste caso concreto e da referida documentação anexada aos autos.
No meu entender, portanto, a decisão recorrida reveste-se de vício intransponível
de motivação, apta a configurar a preterição do direito de defesa do contribuinte, nos moldes do
art. 59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Assim, pela nulidade acatada é despiciendo analisar os demais pontos de defesa..
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, para fins de,
acolhendo a preliminar suscitada, decretar a nulidade do acórdão recorrido, determinando, por
consequência, que os autos retornem àquela instância de julgamento, para que seja proferida
nova decisão, em que sejam analisados todos os argumentos constantes da impugnação
administrativa apresentada.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 176
DF CARF MF
Original